Tribunal: TCU
Processo: 033.761/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7238/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o, 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, em: considerar revel o responsável Possidônio Queiroga da Silva Neto; rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Construções & Serviços de Limpeza Azevedo Ltda.; julgar as contas dos responsáveis regulares com ressalva e dar-lhes quitação; enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência; informar à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 033.761/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construções & Serviços de Limpeza Azevedo Ltda (07.264.250/0001-88) e Possidônio Queiroga da Silva Neto (XXX.971.944-XX). 1.2. Entidade: Município de Patu/RN. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Joao Paulo Ferreira Pinto Filgueira (13072/OAB-RN), representando Construções & Serviços de Limpeza Azevedo Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.